Tribunal: TJES
Processo: 0004358-40.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Tutela Provisória; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004358-40.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MMB MODULOS METALICOS DO BRASIL LTDA.
APELADO: ETEM ENGENHARIA LTDA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004358-40.2015.8.08.0048

RELATOR : DES. SUBST.

RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE

:
MMB MODULOS METALICOS DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO

:
ROHAN DE CASTRO BAIOCO BASTOS.

RECORRIDO

: ETEM ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADA

: GIOVANNA FURTADO CHIABAI.

RECORRIDO

:
BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO

: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM.

MAGISTRADO

: CARLOS ALEXANDRE GUTMANN.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MMB MODULOS METALICOS DO BRASIL LTDA.

contra sentença, de fls. 289/292 (ID
3006123)
, que
, em “ação de cancelamento de protesto, declaração de inexistência de dívida, cumulada com reparação de danos” ajuizada em face de ETEM ENGENHARIA LTDA. e de
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais e parcialmente procedente a reconvenção, para condenar a reconvinda/autora MMB MODULOS METALICOS DO BRASIL LTDA:

(i) ao pagamento do valor residual contratado no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de ETEM ENGENHARIA LTDA; e

(ii) ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 399,92 (trezentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), pelos emolumentos do protesto efetuado, e o valor de R$ 67,68 (sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos) relativo ao atestado de responsabilidade técnica junto ao órgão de classe, dispendidos pela reconvinte ETEM ENGENHARIA LTDA.

A
Recorrente sustenta, em síntese, que (i) é nulo o protesto de título em face da apelante sem que haja qualquer documento ou o próprio título hábil a embasar a relação jurídica; (ii) ficou estabelecido no negócio jurídico firmado entre as partes que o pagamento final seria feito a partir da aprovação do projeto arquitetônico pela Apelante, o que não ocorreu; (iii) a assinatura do representante da apelante em uma planta de fls. 203 e 205 datada de 11/12/2014 não serve de comprovação de aprovação do projeto; (iv) não foram apresentados pela Apelada todos os três projetos objetos de contratação, e não houve aprovação em todos eles que pudesse concluir o contrato e obrigar a Apelante ao pagamento; (v) a única assinatura existente foi em projeto arquitetônico (planta baixa) do galpão, o que somente autorizou a pagamento do valor de entrada (R$ 5.000,00); (vi) sem a conclusão e aprovação de todos os projetos, o contrato não foi realizado a contento e a Apelada enviou cobrança e realizou protesto indevidamente; (vii) a Apelada/contratada negou-se a corrigir o projeto conforme as necessidades da empresa autora/Recorrente, de modo que se faz necessária a resolução do contrato, por descumprimento da Apelada; (viii) deve ser indenizado por dano moral, considerando o indevido protesto do título; (ix) o banco apresentante também é responsável pelo protesto do título sem averiguar a natureza ou a certeza do débito.

Pois bem.

Não assiste razão à Recorrente.

A controvérsia devolvida no recurso diz respeito
à validade de protesto de duplicata de prestação de serviço de projeto arquitetônico, realizado por
ETEM ENGENHARIA LTDA.
contra a empresa
MMB MODULOS METALICOS DO BRASIL LTDA.

A autora/Recorrente MMB MODULOS METALICOS DO BRASIL LTDA. afirma que, em virtude da não aprovação do projeto entregue por ETEM ENGENHARIA LTDA., por diversas falhas e incorreções, a dívida cobrada no título não seria devida, de modo que deveria ser determinado o cancelamento do protesto do título efetivado em seu desfavor.

Dessa forma, a análise da (in)validade do protesto perpassa pela verificação do cumprimento do negócio jurídico firmado entre as partes, pela contratada, ora Recorrida.

No entanto, conforme se depreende da vasta documentação colacionada pelas partes nos autos, a Recorrente não logrou êxito em comprovar que houve descumprimento contratual por parte da empresa ETEM ENGENHARIA LTDA., ora Recorrida.

Explico.

Em 20.11.2014, a empresa contratada, ETEM ENGENHARIA LTDA., enviou proposta para fornecimento de projeto de galpão (673,62 m2), de estufa para pintura (75,55 m2) e de estufa de jateamento (75,55 m2) à Recorrente, descrevendo os serviços a serem executados e os respectivos valores (fls. 27/29).

Ficou previsto que o valor da contraprestação pelo serviço de entrega do projeto seria de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de entrada, mediante depósito em conta, e posteriormente R$10.000,00 (dez mil reais) na entrega do projeto, totalizando o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É incontroverso nos autos que foi efetuado o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela Recorrente à Recorrida, a título de
aceite da proposta
, conforme se verifica do e-mail de fl. 31.

O valor controvertido, por sua vez, refere-se aos R$ 10.000,00 (dez mil reais) restantes, que deveriam ser pagos na entrega do projeto.

Sobre este valor, também é incontroverso que não houve seu pagamento pela Recorrente em favor da Recorrida, o que gerou o protesto do título originado da dívida.

Contudo, muito embora a Recorrente alegue que o valor não foi pago em razão da ausência de aprovação do projeto apresentado, o argumento não merece prosperar.

Em primeiro lugar, porque o serviço contratado, qual seja, o de entrega do projeto arquitetônico de galpão (673,62 m2), de estufa para pintura (75,55 m2) e de estufa de jateamento (75,55 m2) foi devidamente prestado pela Recorrida.

Sobre a questão, sequer deve ser considerada a alegação de que os projetos de estufa para pintura e de estufa de jateamento não foram entregues, uma vez que, além de se tratar de argumento desacompanhado de comprovação, também não foi suscitado em primeiro grau, não sendo dado às partes o direito de se defender e produzir provas sobre o mesmo, de modo a configurar indevida inovação recursal.

Em segundo lugar, não prospera o argumento de que a Recorrida teria se recusado a corrigir o projeto apresentado, na medida em que, conforme e-mails colacionados às fls. 30/53 e às fls. 190/198, desde o dia 10.12.2014, a empresa Recorrida procedeu ao envio de novos projetos, com correções solicitadas em reuniões formalizadas por representantes das empresas.

Nesse sentido, comprovam as plantas baixas de fls. 205/218, em que consta a última revisão aprovada e assinada pelo representante da empresa Recorrente (Sr. Wellington Melo), datada de 11.12.2014.

Por fim, deve ser levado em consideração que, tal como reconhecido na sentença vergastada, a contraprestação dos serviços contratados era de conhecimento de ambas as partes, sendo estabelecido, desde o início da contratação, que o restante do valor acordado seria quitado com a
entrega
do projeto, o que de fato se efetivou, não havendo prova em contrário do fato.

Em contrapartida, a Recorrente somente entendeu pelo cancelamento do contrato, notificando a Recorrida,
após toda a execução e entrega dos projetos
, no dia 20.01.2015, o que aparenta, inclusive, a quebra da boa-fé contratual por parte da empresa contratante.

Assim, a Recorrente não logrou êxito em comprovar o descumprimento do contrato por parte da Recorrida que pudesse ensejar sua rescisão. Consequentemente, não ficou comprovada a ilegalidade do protesto originado da dívida.

Por fim, em razão do não acolhimento do argumento recursal principal da Recorrente, restam prejudicadas as demais alegações.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do Recorrido, originalmente fixados em 15% sobre o valor da causa para 18%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/223/
0004358-40.2015.8.08.0048
_ACi

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL ALEGADO. NÃO COMPROVADO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A análise da (in)validade do protesto perpassa pela verificação do cumprimento do negócio jurídico firmado entre as partes, pela empresa contratada.

2. O serviço contratado de entrega de projetos arquitetônicos foi devidamente prestado pela Recorrida.

3. A contraprestação dos serviços contratados era de conhecimento de ambas as partes, sendo estabelecido, desde o início da contratação, que o restante do valor acordado seria quitado com a entrega do projeto, o que de fato se efetivou, não havendo prova em contrário do fato.

4.
A empresa autora/Recorrente não logrou êxito em comprovar o descumprimento do contrato por parte da Recorrida que pudesse ensejar sua rescisão. Consequentemente, não ficou comprovada a ilegalidade do protesto originado da dívida.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.